Tribunal: TCU
Processo: 000.575/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação de esclarecimentos encaminhada pela Advocacia-Geral na União sobre a validade do Acórdão 6.612/2020  2a Câmara em face da condenação de pessoa jurídica que já havia sido extinta.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de solicitação de esclarecimentos formulada pela Advocacia-Geral na União acerca da validade do Acórdão 6612/2020-TCU-Segunda Câmara em face da condenação de pessoa jurídica que já havia sido extinta. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 174 do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a nulidade parcial do Acórdão 6612/2020-TCU-Segunda Câmara , proferido no âmbito do TC Processo 040.574/2018-0 , tornando-o insubsistente em relação à empresa Classic Produtora de Eventos Ltda.-ME; 9.2. encaminhar os presentes autos para a Secretaria de Gestão de Processos (Seproc/Secef), para que providencie a baixa da empresa Classic Produtora de Eventos Ltda.-ME (CNPJ 08.205.012/0001-64) no Cadastro de Contas Julgadas Irregulares (Cadirreg) e no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) em relação a referida decisão; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão à solicitante e à Secretaria Executiva do Ministério do Turismo, com a informação de que o relatório e o voto que o fundamentam estão disponíveis para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. apensar definitivamente este processo ao TC Processo 040.574/2018-0 .